Tribunal: TJSP
Processo: 1053444-73.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de rito ordinário movida por Professor de Educação Básica II, buscando anular o ato que indeferiu seu pedido de licença para tratamento de saúde no período compreendido entre 13.03.2016 à 12.04.2016. Sentença de improcedência. Recurso do autor buscando a inversão do julgado. Admissibilidade. Conjunto probatório que corrobora a alegação do autor de incapacidade para o trabalho, no período

Ementa:
Ação de rito ordinário movida por Professor de Educação Básica II, buscando anular o ato que indeferiu seu pedido de licença para tratamento de saúde no período compreendido entre 13.03.2016 à 12.04.2016. Sentença de improcedência. Recurso do autor buscando a inversão do julgado. Admissibilidade. Conjunto probatório que corrobora a alegação do autor de incapacidade para o trabalho, no período referido, em virtude de problemas de ordem física. Atestado médico firmado por profissional médico do IAMSPE indicativo da necessidade de concessão de licença ao autor, no período postulado. Autor que vem usufruindo de sucessivos pedidos de licença médica. Recurso provido para desconstituir o ato administrativo que indeferiu o pedido de licença médica ao autor, no período de 13.3.16 à 12.4.16.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082358
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053444-73.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RUBENS
MANOEL TAVARES, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente), RICARDO DIP E JARBAS GOMES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053444-73.2017.8.26.0053 -Voto no 42.168.
2
VOTO No 42.168
APELAÇÃO No 1053444-73.2017.8.26.0053, de São Paulo
APELANTE: RUBENS MANOEL TAVARES
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: FAUSTO JOSÉ MARTINS SEABRA
Ação de rito ordinário movida por Professor de Educação Básica II,
buscando anular o ato que indeferiu seu pedido de licença para
tratamento de saúde no período compreendido entre 13.03.2016 à
12.04.2016. Sentença de improcedência. Recurso do autor buscando
a inversão do julgado. Admissibilidade. Conjunto probatório que
corrobora a alegação do autor de incapacidade para o trabalho, no
período referido, em virtude de problemas de ordem física. Atestado
médico firmado por profissional médico do IAMSPE indicativo da
necessidade de concessão de licença ao autor, no período
postulado. Autor que vem usufruindo de sucessivos pedidos de
licença médica. Recurso provido para desconstituir o ato
administrativo que indeferiu o pedido de licença médica ao autor, no
período de 13.3.16 à 12.4.16.
I.
Ação de rito ordinário movida por RUBENS MANOEL
TAVARES, servidor público estadual ativo (Professor de Educação Básica II), contra a
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Relata, em síntese, que sofre de “Transtornos de
discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia” (CID10: M51.1), e foi
obrigado a se afastar de suas atividades laborais em diversos períodos, dentre os quais o
período compreendido entre 13.3.2016 à 12.04.2016. No entanto, o Departamento de
Perícias Médicas do Estado DPME indeferiu seu requerimento de licença-saúde no período
mencionado, denegando também os pedidos de reconsideração. Tudo isso afirma - embora
possuísse todos os requisitos necessários à concessão da licença para tratamento de saúde.
Pediu a procedência da ação para anulação do ato de indeferimento da licença,
regularizando-se o período em aberto (13.3.2016 à 12.4.2016), bem como sua frequência,
com o pagamento dos vencimentos correspondentes e restituição de importâncias
indevidamente descontadas.
Indeferida a tutela de urgência (fls. 97), foi interposto Agravo de Instrumento
(A.I. no 2241201-61.2017.8.26.0000), que, distribuído a esta Relatoria, foi improvido na
sessão realizada em 06.02.2018 (conf. consulta realizada no endereço eletrônico deste
Tribunal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053444-73.2017.8.26.0053 -Voto no 42.168.
3
A r. sentença de fls. 204/206, de relatório adicionalmente adotado, julgou
improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento de custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, estes fixados em10% (dez por cento) do valor atribuído à causa,
observada sua condição de beneficiário da gratuidade de Justiça.
Sobreveio Apelação do requerente. Nas razões de fls. 211/216, pede a reforma
do julgado, sustentando em suma que: a) os atestados, relatórios e exames médicos
apresentados comprovam as condições de saúde do apelante e a sua incapacidade para o
trabalho; b) o laudo elaborado pelo perito do IMESC não levou em consideração os
documentos médicos carreados, nos quais é reconhecida sua incapacidade laborativa; c) o
apelante possui diversos períodos de licença médica, e que não foram levados em
consideração para o deferimento do pedido licença requerido.
O recurso foi contrariado a fls. 233/256, subindo os autos. Este, em síntese, o
relatório.
II.
O recurso comporta acolhida.
O autor, Professor de Educação Básica II, teve indeferido pedido de licença-
saúde relativo ao período compreendido entre 13.3.2016 a 12.4.2016, conforme se infere da
documentação de fls. 109 e ss.
Naquela oportunidade - relata a inicial - afastou-se do exercício de suas
funções por apresentar “Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais
com radiculopatia” (CID10: M51.1), o que o impossibilitava de exercer regularmente as
funções de seu cargo. O requerimento de licença-médica que encaminhou foi embasado em
atestados de seus médicos particulares. No entanto, foi indeferido pelo DPME

Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo, daí o ajuizamento da presente
ação.
Em defesa, a Fazenda Pública alegou que somente o Departamento de
Perícias Médicas do Estado de São Paulo tem atribuição para analisar o pedido de licença
para tratamento de saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053444-73.2017.8.26.0053 -Voto no 42.168.
4
Foi realizada perícia judicial, e o laudo, subscrito por médico dos quadros do
IMESC
Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo (fls. 128/135),
complementado a fls. 187, assim discorreu sobre o estado de saúde do autor:
“(...) À entrevista, exame físico e exames subsidiários e leitura dos autos
constamos que o autor teve um período de afastamento entre 13/03/16 a 12/04.16 negado
pelo DPME. Na folha 61 dos autos consta atestado médico solicitando sessenta dias de
afastamento a partir de 13/03/2016. De acordo com o parecer CRM 167/07 cabe ao médico
assistente na elaboração do atestado médico mencionar o exame físico; exames subsidiários
realizados; proposta e planejamento do tratamento e as consequências à saúde do autor
podendo sugerir afastamento; readaptação ou aposentadoria sendo que a adesão caberá ao
médico perito. Concluo portanto que pela ausência de dados nos autos o autor não faz jus ao
período de afastamento solicitado.” (fls. 163).
E, nos esclarecimentos de fls. 187, concluiu: “No atestado médico na folha 61
datado de 10/03/2016 não constam dados de exame físico para que se possa inferir que o
autor estivesse incapacitado para o trabalho.” (fls. 187).
Não está o julgador, como sabido, adstrito às conclusões do trabalho pericial,
incumbindo-lhe apreciar a prova técnica, em conjunto com as demais, consoante o princípio
do livre convencimento motivado. No caso dos autos, o que se verifica é que o D. perito
judicial não afirmou mas tampouco negou peremptoriamente estivesse o autor capacitado
para o trabalho durante o período a que alude a inicial (13.03.2016 a 12.04.2016). O que
estatuiu é que não dispunha de elementos para concluir fizesse jus àquele período de
afastamento. Trata-se de posicionamento compreensível, tanto mais que nenhum exame
complementar, contemporâneo àquela época, veio ter aos autos.
Ocorre que outras circunstâncias dos autos indicam ser susceptível de
acolhimento o pedido inaugural. Por primeiro, foram juntados aos autos dois atestados
médicos solicitando concessão de afastamento ao autor no período em questão (fls. 57 e 61),
um deles de médico da Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes e o outro de médico
dos quadros do IAMSPE Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (fls.
61). Este último atestado, subscrito em 10.3.2016 pelo Dr. Daniel Estevam Coelho, indicava
necessitar o autor de sessenta dias de repouso a partir de 13.3.2016 para tratamento de
hérnia de disco lombar. Não se trata, a rigor, de atestado emitido por médico particular, e sim
por facultativo integrante dos quadros da autarquia estadual responsável pelo atendimento
médico aos servidores públicos do Estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053444-73.2017.8.26.0053 -Voto no 42.168.
5
Mas não é só. O histórico das licenças para tratamento de saúde que foram
concedidas ao autor, constante de documento oficial (fls. 56/57), faz saber que desde 17 de
novembro de 2015, ou seja, vários meses antes do período recusado pelo DPME, o autor
veio recebendo sucessivos pareceres favoráveis ao afastamento para tratamento de saúde,
até ser readaptado ao final de 2017, com a única interrupção consubstanciada precisamente
no período de um mês ao qual se refere a presente ação. Todos esses afastamentos
deveram-se, ao que se depreende, às mesmas afecções ortopédicas na coluna lombar.
Ora, por que razão teria o autor, ao longo de quase dois anos, um único
período mensal de higidez física que lhe facultasse reassumir as funções docentes (e
segundo afirmam as razões de apelação, na disciplina de Educação Física)?
O conjunto desses elementos de convicção indica deva prevalecer o quanto
atestou o médico da autarquia estadual a fls. 61, no sentido de que também no período
mencionado necessitava afastar-se o autor para tratamento de saúde. Isto é tão mais
verdadeiro ao se ter em conta que o laudo produzido pelo IMESC não chega a ser conclusivo
no sentido de arredar a procedência do alegado na inicial: tão só concluiu o digno subscritor
que não lhe era dado atestar a capacitação do autor em virtude da ausência de elementos
complementares (“pela ausência de dados nos autos”).
Provê-se, portanto, o apelo para julgar a ação procedente, para o fim de
desconstituir o ato administrativo que não deferiu ao autor licença para tratamento de saúde
no período referido (13.03.2016 a 12.04.2016), e para condenar a Fazenda do Estado de São
Paulo à regularização dos assentamentos funcionais, tudo como pleiteado (fls. 10), e ao
pagamento das diferenças de vencimentos e vantagens que houver, com atualização
monetária desde a data dos respectivos descontos, observando-se o decidido pelo STF no
Tema n. 810 de Repercussão Geral e pelo STJ no Tema 905 de Recursos Repetitivos, e com
acréscimo de juros de mora (sempre com observância daqueles precedentes vinculantes)
desde a citação. Arcará a requerida, por fim, com honorários advocatícios fixados no
percentual mínimo previsto nos incisos do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil,
conforme se apurar em liquidação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053444-73.2017.8.26.0053 -Voto no 42.168.
6
III.
Pelo exposto, dão provimento à apelação para os fins
explicitados.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI